Tribunal: TJMT
Processo: 0000130-50.2014.8.11.0023
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000130-50.2014.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JADE - ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - CNPJ: 05.460.026/0001-36 (APELADO), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), COSME EDUARDO GAIA - CPF: 017.517.201-36 (APELADO), DENOVAN ISIDORO DE LIMA - CPF: 463.362.738-49 (ADVOGADO), KETLLINY RAIANY GOMES DA SILVA (APELANTE), MARCILENE GOMES DA SILVA - CPF: 022.910.871-77 (APELANTE), JONES EVERSON CARDOSO - CPF: 810.311.739-00 (ADVOGADO), KETLLINY RAIANY GOMES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), COSME EDUARDO GAIA - CPF: 017.517.201-36 (TERCEIRO INTERESSADO), JADE - ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - CNPJ: 05.460.026/0001-36 (APELANTE), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), MARCILENE GOMES DA SILVA - CPF: 022.910.871-77 (APELADO), JONES EVERSON CARDOSO - CPF: 810.311.739-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR MARCILENE GOMES DA SILVA E JULGOU PREJUDICADO O APELO DE JADE - ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL, EXMA. DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA, ACOMPANHADA PELAS 3ª E 4ª VOGAIS, EXMAS. DESEMBARGADORAS MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS E MARILSEN ANDRADE ADDARIO, RESPECTIVAMENTE. VENCIDOS O RELATOR E O 1º VOGAL, QUE VOTARAM PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA E PELO PROVIMENTO DO APELO DA RÉ.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Ação De Indenização Por Acidente De Trânsito. Legitimidade Ativa. Omissão No Exame Dos Pedidos De Vítimas Diretas. Sentença Cassada
.
Recurso da Vítima Provido. Recurso da empresa ré Prejudicado.

I. Caso em exame

1.
Ação indenizatória proposta por mãe e filha, vítimas diretas de acidente de trânsito com morte do companheiro da autora, em face do motorista e da empresa proprietária do caminhão causador do sinistro.

2.
Sentença reconheceu a responsabilidade exclusiva do motorista, mas indeferiu os pedidos indenizatórios, por ausência de comprovação de união estável e de dependência econômica com a vítima fatal.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a existência de nulidade por cerceamento de defesa ante a ausência de suspensão do feito por prejudicialidade externa; e (
ii
) a ocorrência de omissão judicial quanto aos pedidos de indenização por danos materiais e morais das vítimas diretas.

III. Razões de decidir

4. Inexiste cerceamento de defesa ou necessidade de suspensão processual, à luz do Tema 529 do STF, que veda o reconhecimento de união estável paralela a vínculo afetivo preexistente não dissolvido.

5. Omissão da sentença quanto aos pedidos de reparação por danos sofridos diretamente pelas autoras, que estavam no veículo no momento do acidente e sofreram lesões, configura julgamento
citra petita
e ofende o dever de prestação jurisdicional
adequada.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Sentença cassada. Autos retornam à origem para exame dos pedidos indenizatórios formulados pelas vítimas diretas.

Tese de julgamento:
"
A omissão na análise de pedidos de indenização formulados por vítimas diretas de acidente de trânsito configura nulidade por julgamento citra petita
."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 489, §1º; 373, I e II; 927; CC,
arts
. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Tema 529 da Repercussão Geral (RE 1.045.273/SE).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por MARCILENE GOMES DA SILVA
e sua filha
KETLLYNY RAIANE GOMES DA SILVA
,
e
também por
JADE ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA, contra a r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da
Vara Única
da Comarca
de Matupá, que nos autos da ação de
“R
esponsabilidade
C
ivil por ato ilícito
c/c

I
ndenização por
P
erdas e
D
anos
”

(Proc. nº 0000130-50.2014.8.11.0023), ajuizada pela
primeira
apelante

contra as segundas
recorrentes
, rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa e, no mérito, julgou parcialmente procedente a ação
, apenas
para reconhecer a responsabilidade civil dos r
éus
pelo acidente
que vitimou fatalmente
Cícero Eduardo de Araújo
, mas negou
os pedidos indenizatórios elencados na inicial
, por ausência prova
de
relação de convívio entre a autora e o
falecido
.

A r. sentença, reconhecendo a sucumbência recíproca
entre os litigantes, condenou
a
parte autora ao pagamento de 60% das custas processuais
e
honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa
,
e os r
éus
ao pagamento dos 40% restantes
, fixando
honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

A autora/apelante
Marcilene
Gomes
suscita preliminar de
cerceamento de defesa e
m razão do
julgamento antecipado da lide,
dizendo que o MM. Juiz
deveria ter
ordenado a
suspensão do processo até o julgamento da ação de reconhecimento de união estável que tramita sob o nº 0000129-65.2014.8.11.0023
, e não julgar improcedente os pedidos indenizatórios
por ausência de
relação de convívio entre a autora e o
falecido
, quando referida questão ainda está pendente de
análise definitiva.

Sustenta que a decisão violou os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, além de ter ignorado a
existência de processo conexo que poderia influenciar diretamente o resultado da demanda.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja anulada a sentença e determinada nova instrução processual ou, subsidiariamente, sejam os réus condenados ao pagamento de danos materiais e morais nos termos da inicial.

A
segunda apelante, J
ade
E
ngenharia
I
ndústria e
C
omércio de
E
struturas
M
etálicas
L
tda
.,

insurge-se
especificamente
quanto
condenação ao pagamento de honorários advocatícios, alegando inexistência de sucumbência recíproca
entre as partes
, uma vez que não houve pedido expresso de reconhecimento de responsabilidade civil na inicial e todos os pedidos indenizatórios foram julgados improcedentes.

Pede, sob esses fundamentos,
a reforma da sentença para que seja
afastada a condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Nas co
ntrarrazões
a

ré Jade Engenharia
refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do
Apelo da parte autora (cf. I
d.
nº
304575879
)
.

Intimada, a autora
Marcilene
Gomes não apresentou contrarrazões, conforme Id. nº
304575880
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A
s autoras
M
arcilene

G
omes da
S
ilva e
sua filha

K
etllyny

R
aiane
G
omes da
S
ilva
,
ajuizaram ação indenizatória
contra

J
ade
E
ngenharia
I
ndústria e
C
omércio de
E
struturas
M
etálicas
L
tda
.,

alegando que, em 30/12/2013, sofreram acidente de trânsito na BR-163, quando o veículo em que estavam, conduzido por C
ícero
E
duardo

de
A
raújo
-
companheiro da autora

Marcilene
e padrasto
de
K
etllyny

R
aiane
-
, foi atingido frontalmente pelo veículo Mercedes Benz 1218 EL, placas KEN-7090,

de propriedade da
empres
a ré
,
conduzido
por Cosme Eduardo Gaia
.

Sustentaram que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do motorista réu, que invadiu a pista contrária, causando a morte de Cícero e lesões corporais graves nas autoras. Requereram
, então,
indenização por danos materiais, morais, lucros cessantes e pensão alimentícia.

A
pós regular instrução processual,
o MM. Juiz
julgou parcialmente procedente a demanda para reconhecer a responsabilidade civil dos réus pelo acidente, mas negou os pedidos indenizatórios por entender que

não houve comprovação dos danos materiais; não restou demonstrada a união estável entre a primeira autora e o falecido;

não há evidências de prejuízo cognitivo da segunda autora após o acidente;
ausência prova
de dependência econômica das autoras em relação ao falecido; e
inexistência de
lucros cessantes.

Reconhecendo a s
ucumbência recíproca
,
condenou a parte autora ao pagamento de 60% das custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, e os réus ao pagamento dos 40% restantes, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformadas com o desfecho dado à lide, ambas as partes interpuseram os presentes Apelos, os quais
passo
à análise.

Cinge-se a controvérsia em definir se houve cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide, se era necessária a suspensão do processo por prejudicialidade externa, se restou comprovada a legitimidade da primeira autora para pleitear indenizações decorrentes da morte
de
Cicero Eduardo de Araújo
e se a condenação em honorários advocatícios foi adequada diante da improcedência integral dos pedidos indenizatórios.

O
primeiro ponto de insurgência recursal, relativo
à
necessidade de suspensão do processo
até o julgamento da ação de reconhecimento de união estável ajuizada pela autora

Marcilene
, não merece acolhimento.

Com efeito, conforme bem fundamentado na decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pela autora, a simples menção de que tramita uma ação de reconhecimento de união estável entre a autora e o de
cujus
não autoriza a suspensão processual de ofício, uma vez que a relação, se existente, poderia ter sido comprovada no curso dos próprios autos, sem que houvesse necessidade de suspensão.

Ademais, a alegação de necessidade de suspensão do processo em razão da ação de reconhecimento de união estável somente foi suscitada após a prolação da sentença, caracterizando evidente preclusão temporal, uma vez que as autoras, durante toda a tramitação processual, não formularam tal pedido, violando o princípio da boa-fé processual (
CPC,
art. 5º) e da vedação ao comportamento contraditório (
nemo

potest

venire
contra
factum

proprium
).

Quanto ao alegado cerceamento de d
efesa
em razão do julgamento antecipado da lide
, não assiste razão às apelantes.

O julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, é perfeitamente cabível quando a questão de mérito for
unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas.

No caso em apreço, o magistrado formou seu convencimento com base nos elementos probatórios já constantes dos autos, considerando-os suficientes para o deslinde da controvérsia.

E quanto a este aspecto, é i
mportante ressaltar que as autoras tiveram ampla oportunidade para produzir provas durante a instrução processual, tendo sido realizada audiência em 27/06/2018, onde foi colhido o depoimento pessoal da requerente
Marcilene
Gomes da Silva, além da expedição de ofício à escola de
Ketllyny
para verificar eventual prejuízo cognitivo após o acidente.

O
conjunto probatório existente nos autos, composto pelo boletim de acidente de trânsito lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, boletim de atendimento médico, depoimentos colhidos e documentos juntados pelas partes, mostrou-se suficiente para o deslinde da questão.

O magistrado, como destinatário final das provas (
CPC,
art. 371 do CPC), possui a prerrogativa de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias (
CPC,
art. 370, parágrafo único), não estando obrigado a determinar a produção de todas as provas requeridas pelas partes quando já formada sua convicção
, como ocorreu na hipótese em análise.

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa ou nulidade da sentença.

Quanto aos danos materiais, embora
as lesões corporais sofridas pelas autoras
estejam
devidamente consignadas no boletim médico, conforme reconhecido na própria sentença
, c
ontudo, para fins de concessão de indenização por danos materiais, seria necessária a comprovação das despesas efetivamente suportadas, o que não foi demonstrado nos autos.

A
jurisprudência
d
o
eg
. STJ

possui entendimento consolidado no sentido de que
“
o dano material não se presume, deve ser
comprovado, logo não há que se falar em dever de indenizar quando não evidenciado o efetivo prejuízo patrimonial alegado” (STJ
-
Segunda Turma

relator Ministro Herman Benjamin

-
AREsp
n. 1.548.458/PB, julgado em 19/9/2019,
DJe
de 11/10/2019)
.

No que tange
aos danos morais, embora em casos de acidente de trânsito com vítima fatal o dano moral seja presumido em relação aos familiares próximos, no caso, não restou comprovada a união estável entre a primeira autora e o falecido.

E c
onforme destacado na sentença, embora conste na certidão de óbito que o falecido era companheiro da autora, a declaração foi prestada pela própria requerente, não sendo prova hábil a dirimir a dúvida existente
; não bastasse,
todos os documentos juntados pela autora afirmam que ela era solteira, nada constando sobre a existência de união estável.

Referente ao pedido de
pensão alimentícia,
n
ão há nos autos comprovação de que a primeira autora mantinha dependência econômica em relação à vítima, nem existem provas que contrariem o fato de ser pessoa hábil ao trabalho, capaz de buscar seu próprio sustento.

Relativamente aos lucros cessantes, a mera referência acerca dos rendimentos do de cujus, sem qualquer amparo documental e sem sequer mencionar a atividade laboral que exercia, não constitui substrato hábil para ensejar indenização.

A
questão
central reside na legitimidade das autoras para pleitear tais indenizações
e n
esse aspecto,
o MM. Juiz analisou
o conjunto probatório
constante dos autos
, concluindo
pela ausência de prova acerca da alegada
união estável entre a primeira autora e a vítima fatal
.

E
justamente por este fato
,
julgou improcedentes todos os pedidos indenizatórios formulados pelas autoras
,
contudo,
reconheceu
a responsabilidade civil dos réus pelo acidente
, condenando
ambos os
litigantes ao pagamento da verba sucumbencial, na proporção de 60% para a parte autora e 40% para a parte ré.

Por fim,
condenou a

ré ao pagamento de honorários de advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da condenação
, sendo este o cerne da irresignação recursal da
ré
/
apelante.

Verifica-se da peça inicial vinculada ao Id. nº
304575856
, pág. 9/22, que n
ão
há
pedido expresso de reconhecimento da responsabilidade civil, mas
,
apenas
e tão somente
,

de condenação
das rés ao pagamento de indenização
a título de danos morais e materiais
, além de pensão alimentícia
.

Nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC,
“
se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
”
.

Sendo assim,

considerando
que todos os pedidos indenizatórios foram julgados improcedentes
não há que se falar em sucumbência recíproca
, e a parte autora
deve arcar integralmente com as despesas processuais e honorários advocatícios.

Diante do
exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
interposto
por
Marcilene
Gomes da Silva e
Ketllyny
Raiane Gomes da Silva,
e DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por
Jade Engenharia Indústria e Comércio de Estruturas Metálicas Ltda.,

para, reformando parcialmente a sentença, condenar as autoras ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios
estes, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa
, mantidos os demais termos da sentença.

Custas pelas autoras/apelantes.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
º

0000130-50
.20
14
.8.11.00
23

VOTO
VISTA

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para analisar melhor os fatos.

Trata-se de Ação de Responsabilidade Civil por Ato Ilícito cumulada com pedido de indenização por perdas e danos, ajuizada por
Marcilene
Gomes da Silva
e por sua filha menor
à época
,
K
.
R
.
G
.
S
.
, em face de
Cosme Eduardo Gaia

(motorista)
e da empresa
Jade Engenharia Comércio de Estruturas Metálicas Ltda
.
, que tramitou no Juízo d
a
Vara
Única da Comarca de Matupá/MT
.

A controvérsia
versa sobre
acidente de trânsito ocorrido em 30 de dezembro de 2013, na Rodovia BR-163, Município de Matupá/MT, que culminou na morte de
Cícero Eduardo de Araújo
, alegado companheiro e padrasto da
criança
, bem como em lesões graves
da criança
K.R.G.S
.
,
que ficou internada na UTI
.

De acordo com a inicial, o motorista do caminhão de propriedade da empresa ré perdeu o controle do veículo
, invadiu a pista contrária e
o reboque
colidiu violentamente com o carro
dirigido pela vítima fatal.

Diante dos fatos narrados
na inicial, as autoras pugnaram pela reparação material
para si
, uma vez que
foi necessário
realiz
ar
tratamentos médicos de reabilitação
e psicológicos
,
além de
reparação moral
.

Além disso,
também
pediram reparação material
(danos emergentes e pensão vitalícia)
e moral
em razão da perda emocional da vítima
, que foi apontada como companheiro de
Marcilene
Gomes da Silva
.

A inicial foi instruída com
o boletim de ocorrência e Atendimento Emergencial Hospitalar das autoras
, que tiveram inúmeras lesões em razão da colisão
.

Em sua defesa, a empresa ré suscitou a ilegitimidade das autoras, ao argumento de que a vítima era
companheiro

de
C
irlei
Farias de Souza
.

No mais, arguiu culpa exclusiva da vítima.

O motorista do caminhão, Sr.
Cosme Eduardo Gaia
,
também alegou que a vítima teria sido a causadora da colisão.

Destacou
que no dia seguinte ao sinistro foi procurado pela
companheira

da vítima, Sra.
C
irlei
, para ajudar no
funeral, e que
contribuiu com R$ 600,00 (seiscentos reais).

Em decisão saneadora, foram fixados os pontos controvertidos
e designada audiência de instrução
, ocasião em que
se tomou
os
depoimentos das partes e

foram
ouvidas
as
testemunhas
(sessão realizada em 15/07/2016)
.

Além disso,
a pedido do Ministério Público,
foi requisitada informação d
a escola d
a criança
se houve algum prejuízo cognitivo após o acidente
, cujos documentos fornecidos não
foram objeto de manifestação das partes
.

Logo em seguida, a instrução foi
encerrada.

Ao prolatar a sentença, o Juiz da primeira instância rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa
. Re
conhec
eu
a
legitimidade

das autoras
com base no boletim de ocorrência e no boletim médico, que comprova
ra
m terem sido

vítimas do sinistro.

No mérito, o Julgador r
econheceu a responsabilidade civil subjetiva do condutor
do caminhão de propriedade da empresa ré
, nos termos do art. 186 do Código Civil, ao constatar que a colisão decorreu da sua negligência e imprudência,
uma vez que
perdeu o controle do
veículo
e invadiu a pista contrária.

A confissão do
preposto da empresa
ré
foi
corroborada por testemunha presencial e pelo boletim lavrado pela Polícia Rodoviária Federal.
Segundo o Julgador,
“(...)
é
possível observar que a colisão em análise ocorreu em razão do requerido ter perdido o controle do seu veículo e invadido a pista contrária,
colidindo

o reboque acoplado no caminhão com o automóvel
em que estavam as autoras e a vítima fatal
.
(...)”
(sem destaques no original)
.

Ressaltou
que
a presunção relativa de veracidade do boletim policial somente
se
afast
a
mediante prova contrária, ônus que incumbia aos réus (art. 373, II, CPC),
e
que não foi cumprido.

A empresa proprietária do veículo foi igualmente responsabilizada, com
base
no entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o proprietário responde objetiva e solidariamente pelos danos decorrentes da condução culposa de seu veículo, ainda que o motorista não seja seu preposto (REsp 577902/DF).

Isto é, à luz
da teoria do risco, pela qual aquele que coloca em circulação veículo automotor assume os riscos inerentes à sua utilização,
reconheceu que a ré, também,
deve responder pelos danos causados
a terceiros
.

Ocorre que, a
pesar do reconhecimento da responsabilidade
civil dos réus
, o
Juiz rejeitou
o pedido de indenização por danos materiais,
à míngua
de prova documental das despesas médicas, psicológicas ou funerárias. Destacou-se que a mera alegação não supre o ônus probatório do art. 373, I, do CPC.

Quanto ao dano moral,
destacou que
embora a jurisprudência do STJ admita a sua presunção em casos de morte em
acidente de trânsito (dano moral
presumido
), entendeu pela improcedência do pedido
, cujo
fundamento foi a
falt
a de comprovação da união estável alegada pela autora.

R
essalt
ou
que a
Sra.
C
irlei
Farias de Souza
,
também,
ajuizou ação indenizatória
com base n
o mesmo fato

(Processo 1003484-22.2016.8.11.0015 perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop)
e obteve êxito reparatório
.

Destacou que a
certidão de óbito, que apontava
a autora
como companheira, foi considerada insuficiente, pois
fora
declarada pela própria interessada. Assim, afastou a indenização moral, reputando não comprovada a relação afetiva.

Em relação à pensão alimentícia, asseverou inexistirem provas de dependência econômica das autoras em relação ao falecido, tampouco
a
prova de que a
criança
tivesse sofrido impacto econômico após o óbito.

Do mesmo modo,
afasto
u
o pedido de lucros cessantes, por não haver demonstração da atividade laboral ou dos rendimentos d
a vítima fatal
,
e fundamentou ser
incabível a indenização por lucros presumidos ou meramente hipotéticos, em consonância com a orientação do STJ (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.952.675/SP).

Diante da sucumbência recíproca,
rateou

a
s verbas

em
60%
para as autoras e
40%
para a pessoa jurídica ré
.

Ao final, arbitrou os
honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa
(autoras) e 10% sobre o valor da condenação
para os
ré
us
(embora a sentença não seja de natureza condenatória)
.

Inconformadas, ambas as partes recorreram.

Marcilene
Gomes da Silva
aduziu
que, embora reconhecid
a
a responsabilidade civil dos réus pelo acidente de trânsito que vitimou fatalmente o Sr.
Cícero Eduardo de Araújo
,
rejeitou
os pedidos indenizatórios
por
falta
de comprovação da alegada união estável e de dependência econômica, fundamentos que sustent
ou
o pleito de pensão vitalícia e danos morais decorrentes da perda afetiva.

Em sede de preliminar,
sus
cito
u
cerceamento de defesa, pois a ação foi julgada
de forma
antecipada
,
sem produção de provas pericia
l
e testemunha
l.

Narrou, ainda, ter manejado
ação autônoma de reconhecimento de união estável
post mortem
,

o que, por si só,
ensejaria a suspensão do feito por prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, "a", do CPC.

De seu turno, a pessoa jurídica
Jade Engenharia Comércio de Estruturas Metálicas Ltda.

pretende a reforma do
capítulo final da sentença, a fim de que as autoras sejam integralmente compelidas a arcar as verbas sucumbenciais.

Considerando que o apelo interposto pelas autoras diz respeito ao núcleo central da demanda,
passo
à

sua análise
inicial
.

-
Preliminar de nulidade da sentença
–

c
erceamento de
d
efesa face à
suposta prejudicialidade externa
:

Direto ao ponto
, afasto a
tese de
cerceamento de defesa com base na
falta de
suspensão do
trâmite processual
em
virtude
da existência de ação autônoma de reconhecimento de união estável
post mortem
.

Com efeito, além de as Apelantes
terem incorrido em preclusão consumativa quanto
ao tema, já que não houve pedido formal de produção de prova pericial ou de suspensão por prejudicialidade externa
, o fato é que há óbice intransponível
em virtude do
entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal,
na
tese
vinculante

do Tema 529
,
v
erbis
:

“
A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1.723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e
da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro
.”

De acordo com a Corte Suprema, é
vedado o reconhecimento de segunda união estável, independentemente de ser hétero ou homoafetiva, quando demonstrada a existência de primeira união estável, juridicamente reconhecida.

Para os Ministros do STF, em
que pesem
a
os avanços na dinâmica e na forma do tratamento dispensado aos mais matizados núcleos familiares, movidos pelo afeto, pela compreensão das diferenças, respeito mútuo, busca da felicidade e liberdade individual de cada qual dos membros, entre outros predicados, que regem inclusive os que vivem sob a égide do casamento e da união estável, subsistem em nosso ordenamento jurídico constitucional os ideais monogâmicos, para o reconhecimento do casamento e da união estável, sendo, inclusive, previsto como deveres aos cônjuges, com substrato no regime monogâmico, a exigência de fidelidade recíproca durante o pacto nupcial (art. 1.566 , I , do Código Civil ).

S
egundo o Relator do RE 1045273,
Ministro Alexandre de Moraes,
cujo voto conduziu à tese vinculante,
“
a
existência de uma declaração judicial de existência de união estável é, por si só, óbice ao reconhecimento de uma outra união paralelamente estabelecida por um dos companheiros durante o mesmo período, uma vez que o artigo 226 , § 3º , da Constituição se esteia no princípio de
exclusividade ou de monogamia, como requisito para o reconhecimento jurídico desse tipo de relação afetiva inserta no mosaico familiar atual
”
.

No caso, c
onforme os elementos constantes dos autos, é fato incontroverso que
a vítima do acidente,
Sr.
Cícero Eduardo de Araújo
,
convivia
com
C
irlei
Farias de Souza
, e esse vínculo não havia sido dissolvido até o momento do óbito
(
30/12/2013
)
.

Aliás, conforme destacado na sentença
recorrida
, a

Sra.
C
irlei
ajuizou ação de indenização pelos mesmos fatos,
e celebrou acordo com a empresa ré na condição de viúva da vítima,
o que reforça a realidade jurídica de vínculo matrimonial existente
(Processo n.
1003484-22.2016.8.11.0015
– sentença homologatória proferida em 12/06/2025
– consulta ao
Pje
1º grau
)
.

Assim, à luz
da jurisprudência do STF, não é juridicamente possível reconhecer união estável paralela a
união estável
válid
a
e não dissolvid
a
, salvo prova inequívoca de separação de fato, o que sequer
foi
alegado pela
Apelante ao longo do trâmite do processo
.

Assim, a ação de reconhecimento de união estável, que tramita paralelamente, não tem aptidão jurídica para gerar efeitos vinculantes sobre
est
a demanda indenizatória, por estar fundada em
hipótese incompatível com o ordenamento jurídico, conforme reconhecido pela alta Corte constitucional.

A título de ilustração, trago jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA. PARTE
AUTORA.
AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍNCULO AFETIVO COM A VÍTIMA. UNIÃO ESTÁVEL INVIÁVEL E NÃO DEMONSTRADA. ATROPELAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA
VÍTIMA.
AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

- O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 529 da Repercussão Geral, firmou tese jurídica no sentido de que "a preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1 .723, parágrafo 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive, para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro".

Diante dessa tese, bem como da circunstância incontroversa de que a vítima fatal de acidente de trânsito era casado, é inviável o reconhecimento de sua união estável com a autora da ação, que, ademais, não comprovou a alegada relação afetiva com a vítima

- A responsabilidade civil, consistente no dever de indenizar o dano sofrido por outrem, é consectário legal da prática de um ato ilícito causador do dano. Não sendo demonstrado que a parte requerida deu causa ao acidente de trânsito que causou uma vítima fatal, não há como imputar-lhe responsabilidade civil pela morte
.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50018984620168130686, Relator.: De
s
.(a) Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 07/02/2024, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2024)
.

Oportuno destacar que
a pretensão da
Apelante
foi analisada
exclusivamente
à luz da sua condição de suposta companheira, e não como vítima direta do evento danoso.

Tal
equívoco de enquadramento jurídico,
embora
não contamin
e
o processo com nulidade,

denota erro de julgamento,
corrigível por via recursal
, o que será tratado
a seguir, na análise d
o mérito recursal
.

Posto isso,
re
jeito

a
preliminar de
nulidade da sentença

quanto aos pedidos indenizatórios feitos em razão do óbito do Sr.
Cícero Eduardo de Araújo
,
seja
por cerceamento de defesa,
seja
por
falt
a de suspensão do feito em
virtude de
suposta prejudicialidade externa, à luz do Tema 529 do STF, que veda o reconhecimento jurídico de união estável paralela a
existência de união estável anterior
válid
a
.

-
Mérito
Recursal – Apelo interposto por
Marcilene
Gomes da Silva
:

Na
sentença, de forma
es
corre
i
ta,
o Juiz sentenciante
reconheceu a legitimidade ativa da autora não pela união estável, mas por
que também foi
vítima direta do acidente de trânsito, conforme consta nos boletins de ocorrência e de atendimento médico.

Todavia, a consequência jurídica dessa legitimação autônoma não foi adequadamente tratada na sentença.

A
s

Apelantes/A
utora
s
também
postul
aram
indenização por danos próprios
(
materiais e morais
)
em decorrência das lesões físicas e psíquicas sofridas no evento danoso
, tanto que o representante do Ministério Público tomou o cuidado de investigar as condições psicológicas da criança
após
o sinistro.

Inobstante isso, o Juiz
singular
se limitou a analisar os danos exclusivamente sob a perspectiva da união estável e
dependência econômica
com a vítima fatal
, sem qualquer enfrentamento específico quanto aos pedidos de indenização pela condição de vítima
s sobreviventes
, mesmo diante da culpa exclusiva do motorista preposto da
empresa
ré, reconhecida expressamente na própria sentença e não impugnada em sede recursal.

Trata-se, portanto, de omissão relevante, que configura vício de julgamento por
falta
de prestação jurisdicional plena, o que, por si só, recomenda a cassação da sentença com retorno à origem para regular exame da totalidade dos pedidos.

Em outros termos, s
e é certo que a
s Apelantes
não t
ê
m direito à pensão vitalícia ou à reparação por danos morais fundados na alegada perda da convivência marital (por vedação constitucional à simultaneidade de vínculos afetivos juridicamente reconhecidos), não é menos certo que fo
ram
vítima
s
direta
s
do acidente, como atestado no boletim de ocorrência e nos documentos médicos
que instruem a inicial
.

Com efeito,
o acidente de trânsito
por
culpa exclusiva do motorista do veículo
de propriedade da empresa
ré impõe à parte ofendida o direito à integral reparação dos danos sofridos
. Essa é a inteligência dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil
.

Importante destacar
que
o erro de julgamento
no caso
consiste em julgamento
citra petita
, o que pode e deve ser
conhecido de ofício
,
nos termos do art. 489, §1º, CPC,
posto que
ofende o direito fundamental da parte à tutela jurisdicional efetiva, consagrado no art. 5º, XXXV da Constituição Federal.

No caso em análise, é incontroverso que
a Apelante
e sua filha, ainda em tenra idade,
estava
m
no veículo no momento do acidente
, s
ofre
ram
lesões físicas em decorrência do sinistro
e o
condutor do caminhão
da empresa
r
é
foi o único culpado pelo acidente (reconhecimento expresso da sentença).

Ainda assim,
não houve
an
á
lis
e

d
os pedidos de indenização pelos danos materiais e morais decorrentes das lesões da
Apelantes,
enquanto vítima
s
do evento danoso, restringindo o exame à sua suposta condição de companheira.

Como ensina Humberto Theodoro Júnior:

“É nula a sentença que não enfrenta as questões de mérito postas ao julgador, sendo seu dever o de analisar todas as pretensões deduzidas pelas partes, sob pena de violação à garantia da prestação jurisdicional efetiva.”

(
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 67ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024. v. 2, p. 773)

Em tais hipóteses,
com a devida vênia ao Relator,
entendo que
o recurso merece provimento, embora por outros fundamentos.

De toda sorte,
não cabe a esta instância adentrar diretamente no mérito da questão omitida, sob pena de supressão de instância, sendo necessária a cassação da sentença para que o juízo “a quo” examine adequadamente o mérito não enfrentado.

Feitos esses esclarecimentos,
peço licença ao nobre Relator para divergir do seu entendimento.

De conseguinte,

d
ou provimento

ao recurso
, casso a sentença, determino o retorno dos autos para que
o Juiz natural
enfrente o pedido de indenização
autônoma
formulado pela
s
autora
s
(vítimas diretas)
em razão das lesões físicas e psíquicas sofridas no acidente de trânsito.

-
Mérito Recursal – Apelo interposto por
Jade Engenharia Comércio de Estruturas Metálicas Ltda
.
:

Considerando o resultado do julgamento do apelo da parte contrária,
julgo prejudicado
o recurso da empresa ré.

Deixo de fixar os h
onorários advocatícios
recursais face à reabertura da instrução
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
º

0000130-50
.20
14
.8.11.00
23

VOTO
VISTA

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para analisar melhor os fatos.

Trata-se de Ação de Responsabilidade Civil por Ato Ilícito cumulada com pedido de indenização por perdas e danos, ajuizada por
Marcilene
Gomes da Silva
e por sua filha menor
à época
,
K
.
R
.
G
.
S
.
, em face de
Cosme Eduardo Gaia

(motorista)
e da empresa
Jade Engenharia Comércio de Estruturas Metálicas Ltda
.
, que tramitou no Juízo d
a
Vara
Única da Comarca de Matupá/MT
.

A controvérsia
versa sobre
acidente de trânsito ocorrido em 30 de dezembro de 2013, na Rodovia BR-163, Município de Matupá/MT, que culminou na morte de
Cícero Eduardo de Araújo
, alegado companheiro e padrasto da
criança
, bem como em lesões graves
da criança
K.R.G.S
.
,
que ficou internada na UTI
.

De acordo com a inicial, o motorista do caminhão de propriedade da empresa ré perdeu o controle do veículo
, invadiu a pista contrária e
o reboque
colidiu violentamente com o carro
dirigido pela vítima fatal.

Diante dos fatos narrados
na inicial, as autoras pugnaram pela reparação material
para si
, uma vez que
foi necessário
realiz
ar
tratamentos médicos de reabilitação
e psicológicos
,
além de
reparação moral
.

Além disso,
também
pediram reparação material
(danos emergentes e pensão vitalícia)
e moral
em razão da perda emocional da vítima
, que foi apontada como companheiro de
Marcilene
Gomes da Silva
.

A inicial foi instruída com
o boletim de ocorrência e Atendimento Emergencial Hospitalar das autoras
, que tiveram inúmeras lesões em razão da colisão
.

Em sua defesa, a empresa ré suscitou a ilegitimidade das autoras, ao argumento de que a vítima era
companheiro

de
C
irlei
Farias de Souza
.

No mais, arguiu culpa exclusiva da vítima.

O motorista do caminhão, Sr.
Cosme Eduardo Gaia
,
também alegou que a vítima teria sido a causadora da colisão.

Destacou
que no dia seguinte ao sinistro foi procurado pela
companheira

da vítima, Sra.
C
irlei
, para ajudar no
funeral, e que
contribuiu com R$ 600,00 (seiscentos reais).

Em decisão saneadora, foram fixados os pontos controvertidos
e designada audiência de instrução
, ocasião em que
se tomou
os
depoimentos das partes e

foram
ouvidas
as
testemunhas
(sessão realizada em 15/07/2016)
.

Além disso,
a pedido do Ministério Público,
foi requisitada informação d
a escola d
a criança
se houve algum prejuízo cognitivo após o acidente
, cujos documentos fornecidos não
foram objeto de manifestação das partes
.

Logo em seguida, a instrução foi
encerrada.

Ao prolatar a sentença, o Juiz da primeira instância rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa
. Re
conhec
eu
a
legitimidade

das autoras
com base no boletim de ocorrência e no boletim médico, que comprova
ra
m terem sido

vítimas do sinistro.

No mérito, o Julgador r
econheceu a responsabilidade civil subjetiva do condutor
do caminhão de propriedade da empresa ré
, nos termos do art. 186 do Código Civil, ao constatar que a colisão decorreu da sua negligência e imprudência,
uma vez que
perdeu o controle do
veículo
e invadiu a pista contrária.

A confissão do
preposto da empresa
ré
foi
corroborada por testemunha presencial e pelo boletim lavrado pela Polícia Rodoviária Federal.
Segundo o Julgador,
“(...)
é
possível observar que a colisão em análise ocorreu em razão do requerido ter perdido o controle do seu veículo e invadido a pista contrária,
colidindo

o reboque acoplado no caminhão com o automóvel
em que estavam as autoras e a vítima fatal
.
(...)”
(sem destaques no original)
.

Ressaltou
que
a presunção relativa de veracidade do boletim policial somente
se
afast
a
mediante prova contrária, ônus que incumbia aos réus (art. 373, II, CPC),
e
que não foi cumprido.

A empresa proprietária do veículo foi igualmente responsabilizada, com
base
no entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o proprietário responde objetiva e solidariamente pelos danos decorrentes da condução culposa de seu veículo, ainda que o motorista não seja seu preposto (REsp 577902/DF).

Isto é, à luz
da teoria do risco, pela qual aquele que coloca em circulação veículo automotor assume os riscos inerentes à sua utilização,
reconheceu que a ré, também,
deve responder pelos danos causados
a terceiros
.

Ocorre que, a
pesar do reconhecimento da responsabilidade
civil dos réus
, o
Juiz rejeitou
o pedido de indenização por danos materiais,
à míngua
de prova documental das despesas médicas, psicológicas ou funerárias. Destacou-se que a mera alegação não supre o ônus probatório do art. 373, I, do CPC.

Quanto ao dano moral,
destacou que
embora a jurisprudência do STJ admita a sua presunção em casos de morte em
acidente de trânsito (dano moral
presumido
), entendeu pela improcedência do pedido
, cujo
fundamento foi a
falt
a de comprovação da união estável alegada pela autora.

R
essalt
ou
que a
Sra.
C
irlei
Farias de Souza
,
também,
ajuizou ação indenizatória
com base n
o mesmo fato

(Processo 1003484-22.2016.8.11.0015 perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop)
e obteve êxito reparatório
.

Destacou que a
certidão de óbito, que apontava
a autora
como companheira, foi considerada insuficiente, pois
fora
declarada pela própria interessada. Assim, afastou a indenização moral, reputando não comprovada a relação afetiva.

Em relação à pensão alimentícia, asseverou inexistirem provas de dependência econômica das autoras em relação ao falecido, tampouco
a
prova de que a
criança
tivesse sofrido impacto econômico após o óbito.

Do mesmo modo,
afasto
u
o pedido de lucros cessantes, por não haver demonstração da atividade laboral ou dos rendimentos d
a vítima fatal
,
e fundamentou ser
incabível a indenização por lucros presumidos ou meramente hipotéticos, em consonância com a orientação do STJ (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.952.675/SP).

Diante da sucumbência recíproca,
rateou

a
s verbas

em
60%
para as autoras e
40%
para a pessoa jurídica ré
.

Ao final, arbitrou os
honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa
(autoras) e 10% sobre o valor da condenação
para os
ré
us
(embora a sentença não seja de natureza condenatória)
.

Inconformadas, ambas as partes recorreram.

Marcilene
Gomes da Silva
aduziu
que, embora reconhecid
a
a responsabilidade civil dos réus pelo acidente de trânsito que vitimou fatalmente o Sr.
Cícero Eduardo de Araújo
,
rejeitou
os pedidos indenizatórios
por
falta
de comprovação da alegada união estável e de dependência econômica, fundamentos que sustent
ou
o pleito de pensão vitalícia e danos morais decorrentes da perda afetiva.

Em sede de preliminar,
sus
cito
u
cerceamento de defesa, pois a ação foi julgada
de forma
antecipada
,
sem produção de provas pericia
l
e testemunha
l.

Narrou, ainda, ter manejado
ação autônoma de reconhecimento de união estável
post mortem
,

o que, por si só,
ensejaria a suspensão do feito por prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, "a", do CPC.

De seu turno, a pessoa jurídica
Jade Engenharia Comércio de Estruturas Metálicas Ltda.

pretende a reforma do
capítulo final da sentença, a fim de que as autoras sejam integralmente compelidas a arcar as verbas sucumbenciais.

Considerando que o apelo interposto pelas autoras diz respeito ao núcleo central da demanda,
passo
à

sua análise
inicial
.

-
Preliminar de nulidade da sentença
–

c
erceamento de
d
efesa face à
suposta prejudicialidade externa
:

Direto ao ponto
, afasto a
tese de
cerceamento de defesa com base na
falta de
suspensão do
trâmite processual
em
virtude
da existência de ação autônoma de reconhecimento de união estável
post mortem
.

Com efeito, além de as Apelantes
terem incorrido em preclusão consumativa quanto
ao tema, já que não houve pedido formal de produção de prova pericial ou de suspensão por prejudicialidade externa
, o fato é que há óbice intransponível
em virtude do
entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal,
na
tese
vinculante

do Tema 529
,
v
erbis
:

“
A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1.723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e
da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro
.”

De acordo com a Corte Suprema, é
vedado o reconhecimento de segunda união estável, independentemente de ser hétero ou homoafetiva, quando demonstrada a existência de primeira união estável, juridicamente reconhecida.

Para os Ministros do STF, em
que pesem
a
os avanços na dinâmica e na forma do tratamento dispensado aos mais matizados núcleos familiares, movidos pelo afeto, pela compreensão das diferenças, respeito mútuo, busca da felicidade e liberdade individual de cada qual dos membros, entre outros predicados, que regem inclusive os que vivem sob a égide do casamento e da união estável, subsistem em nosso ordenamento jurídico constitucional os ideais monogâmicos, para o reconhecimento do casamento e da união estável, sendo, inclusive, previsto como deveres aos cônjuges, com substrato no regime monogâmico, a exigência de fidelidade recíproca durante o pacto nupcial (art. 1.566 , I , do Código Civil ).

S
egundo o Relator do RE 1045273,
Ministro Alexandre de Moraes,
cujo voto conduziu à tese vinculante,
“
a
existência de uma declaração judicial de existência de união estável é, por si só, óbice ao reconhecimento de uma outra união paralelamente estabelecida por um dos companheiros durante o mesmo período, uma vez que o artigo 226 , § 3º , da Constituição se esteia no princípio de
exclusividade ou de monogamia, como requisito para o reconhecimento jurídico desse tipo de relação afetiva inserta no mosaico familiar atual
”
.

No caso, c
onforme os elementos constantes dos autos, é fato incontroverso que
a vítima do acidente,
Sr.
Cícero Eduardo de Araújo
,
convivia
com
C
irlei
Farias de Souza
, e esse vínculo não havia sido dissolvido até o momento do óbito
(
30/12/2013
)
.

Aliás, conforme destacado na sentença
recorrida
, a

Sra.
C
irlei
ajuizou ação de indenização pelos mesmos fatos,
e celebrou acordo com a empresa ré na condição de viúva da vítima,
o que reforça a realidade jurídica de vínculo matrimonial existente
(Processo n.
1003484-22.2016.8.11.0015
– sentença homologatória proferida em 12/06/2025
– consulta ao
Pje
1º grau
)
.

Assim, à luz
da jurisprudência do STF, não é juridicamente possível reconhecer união estável paralela a
união estável
válid
a
e não dissolvid
a
, salvo prova inequívoca de separação de fato, o que sequer
foi
alegado pela
Apelante ao longo do trâmite do processo
.

Assim, a ação de reconhecimento de união estável, que tramita paralelamente, não tem aptidão jurídica para gerar efeitos vinculantes sobre
est
a demanda indenizatória, por estar fundada em
hipótese incompatível com o ordenamento jurídico, conforme reconhecido pela alta Corte constitucional.

A título de ilustração, trago jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA. PARTE
AUTORA.
AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍNCULO AFETIVO COM A VÍTIMA. UNIÃO ESTÁVEL INVIÁVEL E NÃO DEMONSTRADA. ATROPELAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA
VÍTIMA.
AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

- O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 529 da Repercussão Geral, firmou tese jurídica no sentido de que "a preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1 .723, parágrafo 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive, para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro".

Diante dessa tese, bem como da circunstância incontroversa de que a vítima fatal de acidente de trânsito era casado, é inviável o reconhecimento de sua união estável com a autora da ação, que, ademais, não comprovou a alegada relação afetiva com a vítima

- A responsabilidade civil, consistente no dever de indenizar o dano sofrido por outrem, é consectário legal da prática de um ato ilícito causador do dano. Não sendo demonstrado que a parte requerida deu causa ao acidente de trânsito que causou uma vítima fatal, não há como imputar-lhe responsabilidade civil pela morte
.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50018984620168130686, Relator.: De
s
.(a) Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 07/02/2024, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2024)
.

Oportuno destacar que
a pretensão da
Apelante
foi analisada
exclusivamente
à luz da sua condição de suposta companheira, e não como vítima direta do evento danoso.

Tal
equívoco de enquadramento jurídico,
embora
não contamin
e
o processo com nulidade,

denota erro de julgamento,
corrigível por via recursal
, o que será tratado
a seguir, na análise d
o mérito recursal
.

Posto isso,
re
jeito

a
preliminar de
nulidade da sentença

quanto aos pedidos indenizatórios feitos em razão do óbito do Sr.
Cícero Eduardo de Araújo
,
seja
por cerceamento de defesa,
seja
por
falt
a de suspensão do feito em
virtude de
suposta prejudicialidade externa, à luz do Tema 529 do STF, que veda o reconhecimento jurídico de união estável paralela a
existência de união estável anterior
válid
a
.

-
Mérito
Recursal – Apelo interposto por
Marcilene
Gomes da Silva
:

Na
sentença, de forma
es
corre
i
ta,
o Juiz sentenciante
reconheceu a legitimidade ativa da autora não pela união estável, mas por
que também foi
vítima direta do acidente de trânsito, conforme consta nos boletins de ocorrência e de atendimento médico.

Todavia, a consequência jurídica dessa legitimação autônoma não foi adequadamente tratada na sentença.

A
s

Apelantes/A
utora
s
também
postul
aram
indenização por danos próprios
(
materiais e morais
)
em decorrência das lesões físicas e psíquicas sofridas no evento danoso
, tanto que o representante do Ministério Público tomou o cuidado de investigar as condições psicológicas da criança
após
o sinistro.

Inobstante isso, o Juiz
singular
se limitou a analisar os danos exclusivamente sob a perspectiva da união estável e
dependência econômica
com a vítima fatal
, sem qualquer enfrentamento específico quanto aos pedidos de indenização pela condição de vítima
s sobreviventes
, mesmo diante da culpa exclusiva do motorista preposto da
empresa
ré, reconhecida expressamente na própria sentença e não impugnada em sede recursal.

Trata-se, portanto, de omissão relevante, que configura vício de julgamento por
falta
de prestação jurisdicional plena, o que, por si só, recomenda a cassação da sentença com retorno à origem para regular exame da totalidade dos pedidos.

Em outros termos, s
e é certo que a
s Apelantes
não t
ê
m direito à pensão vitalícia ou à reparação por danos morais fundados na alegada perda da convivência marital (por vedação constitucional à simultaneidade de vínculos afetivos juridicamente reconhecidos), não é menos certo que fo
ram
vítima
s
direta
s
do acidente, como atestado no boletim de ocorrência e nos documentos médicos
que instruem a inicial
.

Com efeito,
o acidente de trânsito
por
culpa exclusiva do motorista do veículo
de propriedade da empresa
ré impõe à parte ofendida o direito à integral reparação dos danos sofridos
. Essa é a inteligência dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil
.

Importante destacar
que
o erro de julgamento
no caso
consiste em julgamento
citra petita
, o que pode e deve ser
conhecido de ofício
,
nos termos do art. 489, §1º, CPC,
posto que
ofende o direito fundamental da parte à tutela jurisdicional efetiva, consagrado no art. 5º, XXXV da Constituição Federal.

No caso em análise, é incontroverso que
a Apelante
e sua filha, ainda em tenra idade,
estava
m
no veículo no momento do acidente
, s
ofre
ram
lesões físicas em decorrência do sinistro
e o
condutor do caminhão
da empresa
r
é
foi o único culpado pelo acidente (reconhecimento expresso da sentença).

Ainda assim,
não houve
an
á
lis
e

d
os pedidos de indenização pelos danos materiais e morais decorrentes das lesões da
Apelantes,
enquanto vítima
s
do evento danoso, restringindo o exame à sua suposta condição de companheira.

Como ensina Humberto Theodoro Júnior:

“É nula a sentença que não enfrenta as questões de mérito postas ao julgador, sendo seu dever o de analisar todas as pretensões deduzidas pelas partes, sob pena de violação à garantia da prestação jurisdicional efetiva.”

(
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 67ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024. v. 2, p. 773)

Em tais hipóteses,
com a devida vênia ao Relator,
entendo que
o recurso merece provimento, embora por outros fundamentos.

De toda sorte,
não cabe a esta instância adentrar diretamente no mérito da questão omitida, sob pena de supressão de instância, sendo necessária a cassação da sentença para que o juízo “a quo” examine adequadamente o mérito não enfrentado.

Feitos esses esclarecimentos,
peço licença ao nobre Relator para divergir do seu entendimento.

De conseguinte,

d
ou provimento

ao recurso
, casso a sentença, determino o retorno dos autos para que
o Juiz natural
enfrente o pedido de indenização
autônoma
formulado pela
s
autora
s
(vítimas diretas)
em razão das lesões físicas e psíquicas sofridas no acidente de trânsito.

-
Mérito Recursal – Apelo interposto por
Jade Engenharia Comércio de Estruturas Metálicas Ltda
.
:

Considerando o resultado do julgamento do apelo da parte contrária,
julgo prejudicado
o recurso da empresa ré.

Deixo de fixar os h
onorários advocatícios
recursais face à reabertura da instrução
.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000130-50.2014.8.11.0023

APELANTES: MARCILENE GOMES DA SILVA e JADE ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA

APELADOS: COSME EDUARDO GAIA e JADE ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA

TÉCNICA DE JULGAMENTO (ART. 942, CPC)

ORIENTAÇÃO: ACOMPANHAR VOTO DA DIVERGÊNCIA (2ª VOGAL – DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA)

VOTO:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por MARCILENE GOMES DA SILVA e pela empresa JADE ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA, contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada em razão de acidente de trânsito que culminou na morte de Cícero Eduardo de Araújo e causou lesões às autoras, MARCILENE e sua filha menor à época.

A sentença de primeiro grau reconheceu a responsabilidade civil dos réus pelo evento danoso, mas julgou improcedentes os pedidos indenizatórios formulados pelas autoras MARCILENE e sua filha menor, sob o fundamento de ausência de prova do dano moral e material, condenando as partes à sucumbência recíproca.

O Relator, Juiz Convocado Márcio Aparecido Guedes, votou pelo desprovimento de ambos os recursos, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a responsabilidade civil dos réus, mas julgou improcedentes os pedidos indenizatórios, reconhecendo a sucumbência recíproca.

Todavia, a 2ª Vogal, Desa. Clarice Claudino da Silva, inaugurou divergência para dar provimento ao recurso das autoras, com a consequente cassação da sentença, por vício de julgamento citra petita, determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução e novo julgamento, a fim de que sejam apreciados os pleitos indenizatórios das autoras enquanto vítimas diretas. Quanto ao recurso da empresa JADE ENGENHARIA, entendeu que este restava prejudicado.

Com a devida vênia ao Relator, acompanho a divergência inaugurada pela Desa. Clarice Claudino da Silva.

Com efeito, a sentença deixou de analisar, de forma expressa, os pedidos indenizatórios autônomos formulados pelas autoras que também foram vítimas do acidente, limitando-se a reconhecer a legitimidade da companheira da vítima fatal. Trata-se, pois, de sentença citra petita, que viola os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, os quais impõem ao julgador o dever de se pronunciar sobre todos os pedidos deduzidos na inicial.

Entretanto, diversamente do que sustenta o Relator, não é possível o julgamento meritório desde logo pelo Tribunal, pois não há nos autos elementos suficientes que permitam a aferição da existência, da extensão e da quantificação dos morais alegados pelas autoras.

A instrução probatória realizada não contemplou, por exemplo, perícia médica que esclareça as consequências físicas e psíquicas das lesões sofridas pelas vítimas.

Assim, impõe-se a cassação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem, para a reabertura da instrução probatória e prolação de nova sentença, com apreciação expressa dos pedidos formulados por todas as autoras, não apenas enquanto dependentes econômicas da vítima fatal, mas também na condição de vítimas diretas do acidente.

Diante do exposto, acompanho a divergência para dar provimento ao recurso de MARCILENE GOMES DA SILVA, a fim de cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para reabertura da instrução probatória. Por consequência, julgo prejudicado o recurso de JADE ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025